Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-05.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ção de aposentadoria, com fundamento nos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa – Prescrição afastada, pois o pagamento de participação nos lucros e resultados envolve prestação de trato sucessivo e a cada novo evento renova-se o prazo prescricional – Prova de que o autor, em 2005, aderiu a novo plano previdenciário, o que determina a aplicação das regras contidas no regulamento vigente quando de sua admissão ao novo plano, ficando, portanto, afastadas as regras previstas em Regulamento vigente quando de sua aposentadoria - Improcedência do pedido - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006420-05.2020.8.26.0066; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
- Previdência Privada – Ação de cobrança que visa suplementação de aposentadoria, com fundamento nos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa – Prescrição afastada, pois o pagamento de participação nos lucros e resultados envolve prestação de trato sucessivo e a cada novo evento renova-se o prazo prescricional – Prova de que o autor, em 2005, aderiu a

Ementa:
- Previdência Privada – Ação de cobrança que visa suplementação de aposentadoria, com fundamento nos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa – Prescrição afastada, pois o pagamento de participação nos lucros e resultados envolve prestação de trato sucessivo e a cada novo evento renova-se o prazo prescricional – Prova de que o autor, em 2005, aderiu a novo plano previdenciário, o que determina a aplicação das regras contidas no regulamento vigente quando de sua admissão ao novo plano, ficando, portanto, afastadas as regras previstas em Regulamento vigente quando de sua aposentadoria - Improcedência do pedido - Recurso provido.